Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GUARDA EXERCIDA PELA AVÓ PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. PARECER PSICOSSOCIAL.
1. A modificação da guarda provisória somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse das crianças, nos termos do art. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
2. Evidenciado que as crianças se encontram na companhia da avó paterna, no Distrito Federal, desde o falecimento do genitor, é prudente que se aguarde a conclusão do parecer psicossocial para o exame do requerimento de inversão de guarda deduzido pela mãe, residente no Estado do Maranhão.
3. Recurso não provido.